Tribunal: TJDFT
Processo: 0713124-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713124-03.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. H. C. D. REPRESENTANTE LEGAL: S. T. C. D. S. AGRAVADO: C. E. E. I. LTDA, S. P. C. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por J. H. C. D., menor, representado por sua genitora S. T. C. D. S. contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência e reparação de danos materiais e morais n. 0709808-76.2024.8.07.0001, proposta pelo agravante contra C. E. E. I. LTDA e S. P. C. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 191352166 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência que pleiteava a autorização da matrícula do autor no segundo ano da educação infantil. Na oportunidade, o Juízo a quo assentou a necessidade de dilação probatória para aferição de que o agravante preenche os requisitos para cursar o segundo ano, seja pela análise das faltas ou do nível de aprendizagem necessário, ressaltando que os fundamentos apresentados pela parte não foram suficientes nem estão amparados por prova idônea. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante alega que estão demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente no que se refere à probabilidade do direito, já que teria sido demonstrado que a sua retenção no primeiro ano do ensino fundamental se deu de maneira equivocada. Aduz que a legislação vigente não autoriza a retenção de alunos em suas series iniciais e, ainda que fosse permitido, o motivo alegado para retenção se mostra prejudicado, pois teriam sido lançadas faltas indevidas. Argumenta que tanto a LDB quanto a Portaria 33/2020 da Secretaria da Educação do Distrito Federal, não preveem a retenção do aluno como punição para o número de faltas durante o ano letivo. Menciona que o Projeto Pedagógico da agravada ressalta que não há retenção para alunos do primeiro ano do ensino fundamental. Sustenta ainda a inconsistência das faltas lançadas, ressaltando que foram desconsiderados atestados médicos e relatórios psicológicos. Ao final, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja autorizado o C. E. O. a proceder à matrícula do agravante no segundo ano do Ensino Fundamental, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, pugna pela confirmação da tutela vindicada e pela reforma da r. decisão agravada. Sem comprovantes de recolhimento do preparo recursal em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada de presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto, que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça às pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. A corroborar esse entendimento, trago à colação arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). 3. A necessidade de comprovar a situação de hipossuficiência financeira emana da própria Constituição Federal (art. 5o, LXXIV). In casu, pela documentação encartada nos autos não se vislumbra situação que leve à conclusão de que o recorrente é economicamente hipossuficiente conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da CF. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1702665, 07135918720228070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O questionamento acerca da aplicação das normas consumeristas e inversão do ônus da prova por ausência de interesse recursal não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que a decisão agravada não tratou desses temas. 2. A decisão que indefere a produção de prova não está abarcada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e, por essa razão, tal pretensão não pode ser analisada em sede de Agravo de Instrumento. 3. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 4. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 5. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 6. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. 7. Agravo de Instrumento parcialmenteconhecido e não provido. (Acórdão 1614266, 07214372120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, como é a situação em análise, deve-se deferir o benefício em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de a ré impugnar o deferimento e pleitear a revogação do benefício concedido. Para tanto, deve demonstrar, com base no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade. Sobre a matéria, o Ministro Marco Aurélio Bellizze, do c. STJ, em decisão monocrática proferida nos autos do AgInt no AREsp n. 2019757/SP (2021/0374572-2), no dia 7/6/2022, considerou que, na análise da gratuidade de justiça, apura-se a condição econômica da parte, no caso o menor de idade, e não de seus genitores. Por oportuno, cita-se trecho da decisão: Consabido, o direito à gratuidade de justiça é personalíssimo, sendo inadmissível a exigência de comprovação dos requisitos à concessão da benesse por pessoa diversa que o postula. O c. Superior Tribunal de Justiça igualmente se manifestou sobre o direito à gratuidade de justiça e os critérios para concessão dessa benesse no âmbito de ação de alimentos ajuizada por criança. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE ALIMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. EXTENSÃO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A PARTIR DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DE PESSOA DISTINTA DA PARTE, COMO A REPRESENTANTE LEGAL DE MENOR. VÍNCULO FORTE ENTRE DIFERENTES SUJEITOS DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO MENOR. AUTOMÁTICO EXAME DO DIREITO À GRATUIDADE DE TITULARIDADE DO MENOR À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS PAIS. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. TENSÃO ENTRE A NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO DIREITO E INCAPACIDADE ECONÔMICA DO MENOR. PREVALÊNCIA DA REGRA DO ART. 99, §3o, DO NOVO CPC. ACENTUADA PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO MENOR. CONTROLE JURISDICIONAL POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA E CONTRADITÓRIO. RELEVÂNCIA DO DIREITO MATERIAL. ALIMENTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RISCO GRAVE E IMINENTE AOS CREDORES MENORES. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO INJUSTIFICADA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL QUE EXERCE ATIVIDADE PROFISSIONAL. VALOR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. IRRELEVÂNCIA. 1- Recurso especial interposto em 18/05/2018 e atribuído à Relatora em 13/02/2019. 2- O propósito recursal é definir se, em ação judicial que versa sobre alimentos ajuizada por menor, é admissível que a concessão da gratuidade de justiça esteja condicionada a demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal. 3- O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. 4- Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais. 5- A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, §3o, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, §2o, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório. 6- É igualmente imprescindível que se considere a natureza do direito material que é objeto da ação em que se pleiteia a gratuidade da justiça e, nesse contexto, não há dúvida de que não pode existir restrição injustificada ao exercício do direito de ação em que se busque o adimplemento de obrigação de natureza alimentar. 7- O fato de o representante legal das partes possuir atividade remunerada e o elevado valor da obrigação alimentar que é objeto da execução não podem, por si só, servir de empeço à concessão da gratuidade de justiça aos menores credores dos alimentos. (REsp 1807216/SP. Relator(a) Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Data do Julgamento: 4/2/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 6/2/2020) A corroborar este entendimento de que há a presunção de hipossuficiência financeira para os menores de idade, trago à colação ementas de julgados deste egrégio Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA. IRRELEVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO REPRESENTANTE LEGAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário. 2. Consoante entendimento jurisprudencial desta e. Corte de Justiça, a capacidade econômica do menor não se confunde com a situação financeira do seu representante legal. 3. Sendo presumível, pela tenra idade, que o agravante não aufere renda e, portanto, não possui condições para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, não havendo, ainda, prova de que possua situação financeira vantajosa, não há outra solução senão o deferimento da gratuidade de justiça pleiteada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1644481, 07360342920218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. EXAME DA TITULARIDADE DO DIREITO À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. O Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. 3. A avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. 4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, por esta razão, a situação financeira dos genitores não deve servir de parâmetro para a análise de hipossuficiência da filha estudante que não aufere renda. 5. Apesar de o bem da vida discutido na origem ser de alto valor, a parte apenas o possui porque foi presenteada por seu genitor, caso contrário, não disporia de condições financeiras para adquiri-lo por si só, dessa forma, inexiste empecilho ao deferimento do benefício de gratuidade de justiça. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1637791, 07195032820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Ressalta-se que a circunstância de haver a agravante contratado advogado particular, por si só, não é capaz de afastar a presunção de sua hipossuficiência, conforme entendimento desta egrégia Corte, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. EMPRÉSTIMOS. RENDA LÍQUIDA. ELEMENTOS CONCRETOS. ADVOGADO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante em ação de conhecimento. 1.1. Nas razões de recurso, a agravante alega que mesmo recebendo uma renda líquida de mais de 5 salários-mínimos, o comprometimento com empréstimos e despesas alcançam quase 100% da sua renda mensal, evidenciando assim sua condição de hipossuficiente. 2.Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.2. O §2o do mesmo dispositivo prevê que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. A assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). 4. A agravante é professora da educação básica do Governo do Distrito Federal. Nos extratos da conta corrente constam debitados vários empréstimos, sobrando pouco do salário que percebe. 4.1. Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 5. Nesse aspecto, é cediço que "(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência)." (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1650932, 07320613220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O benefício dagratuidadedejustiçapode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, bem como concedido de forma a abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão dagratuidade. 3. No caso concreto, o agravante comprovou que se encontra desempregado e apresentou indícios de incapacidade laboral, conforme comprovante de recebimento de valores pretéritos a título de auxílio-doença por acidente de trabalho. Ademais, os extratos bancários constantes nos autos evidenciam que nos meses de fevereiro, março e abril de 2022, o agravante registrou saldo bancário de R$2.048,72 (dois mil e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos), R$203,57 (duzentos e três reais e cinquenta e sete centavos) e de R$0,77 (setenta e sete centavos), respectivamente. 4. Não há, nos autos, indícios de que o agravante tenha aplicações financeiras de valor significativo ou bens imóveis a qualquer título. 5. Comprovada a situação de hipossuficiência financeira do agravante, a concessão do benefício é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1604995, 07208977020228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Nestes termos, DEFIRO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM FAVOR DO AGRAVANTE, apenas para efeitos de recolhimento do preparo do recurso. Avanço à análise do pedido de concessão da tutela recursal. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para o fim de autorizar o C. E. O. a proceder à matrícula do agravante no segundo ano do Ensino Fundamental. Inicialmente, convém esclarecer que a referida instituição de ensino não integra o polo ativo ou o polo passivo da demanda, de maneira que não se afigura viável a obtenção de provimento judicial que imponha obrigação a terceiro estranho à lide. Entretanto, a partir da análise da petição inicial, percebe-se que o agravante, na verdade, pretende que as agravadas emitam um novo histórico escolar, sem a observação de retenção do aluno no primeiro ano do ensino fundamental e, com isso, viabilize a matrícula do estudante no segundo ano, em outra instituição de ensino. Contudo, não se verifica a probabilidade de direito necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A consulta aos autos de origem permite apurar que o agravante se encontrava matriculado no primeiro ano do ensino fundamental na agravada C. E. E. I. LTDA. Todavia, após os acontecimentos relacionados a invasões de escolas, a criança desenvolveu transtorno fóbico ansioso, presente na infância (CID F93.1), consoante narrado no Relatório de Avaliação e Acompanhamento Psicológico acostado no ID 190080193. Tal situação levou a criança a ter medo extremo de ficar sozinho, impedindo-o, inclusive de entrar em sala de aula. Ficava apenas junto à porta e em companhia de sua mãe, não conseguindo realizar as atividades acadêmicas normalmente. É importante consignar que não há notícias de que tenha havido qualquer tentativa de ataque e/ou invasão relacionada à escola agravada. Ademais, observa-se que durante o tratamento psicológico, a criança teria sido vítima de um puxão e empurrão por parte de uma funcionária da escola, no contexto de se tentar levá-lo para dentro da sala de aula, sozinho. Essa situação ensejou o registro de Boletim de Ocorrência Policial (ID 190080190 dos autos de referência). Contudo, não foram juntados documentos referentes à possível ação penal. Em ato contínuo, houve a transferência da criança para a segunda agravada. Porém, como a criança não teria se adaptado, acabou regressando à primeira escola, na qual concluiu o ano letivo. O histórico escolar de ID 190080184, dos autos de referência, consigna que o agravante restou retido no primeiro ano do ensino fundamental por apresentar 40,57% de faltas no ano letivo. O projeto pedagógico da escola, no que se refere à avaliação de aprendizagem, assim dispõe: No Ensino Fundamental, a avaliação é realizada bimestralmente. No 1o e no 2o ano, o resultado da avaliação é registrado pelo professor em fichas próprias, sem objetivo de promoção, mediante relatório da observação e acompanhamento do seu desenvolvimento nos aspectos cognitivos, físico e emocional, consideradas as competências e habilidades. A promoção do estudante dá-se, exclusivamente, pela frequência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas, dispensando nota classificatória. Ressaltamos que não há retenção do 1o para o 2o ano, nem do 2o ano para o 3o ano. Percebe-se, portanto, que o único critério para que o aluno seja promovido do primeiro para o segundo ano é a frequência de, no mínimo, 75% do total de horas letivas. Por conseguinte, ainda que as notas obtidas nas avaliações bimestrais não fossem consideradas satisfatórias, se o aluno frequentasse o mínimo exigidos de horas letivas, seria promovido para o ano seguinte. Evidencia-se, assim, que a ausência de retenção do aluno no primeiro ano, refere-se à essa hipótese em que haja a observância de frequência mínima. Na ação originária, pode-se perceber, em juízo de cognição sumária, que o agravante não logrou êxito no único critério considerado pela escola para efeitos de promoção de ano: ao ter 40,57% de faltas no ano letivo, não obteve os 75% de presença necessários para ser progredido para o segundo ano. Para apuração de eventuais inconsistências no lançamento de faltas como alegado pelo agravante, torna-se necessária, para fins de solução do litígio, a cognição judicial plena e exauriente, posterior ao amplo contraditório, uma vez que as provas colacionadas destinadas a evidenciar erro no lançamento das faltas não contribuem para tal conclusão, na medida em que não abarcam número de faltas suficientes para que o aluno esteja no patamar mínimo de presença em atividade letiva. Ademais, não há demonstração de que os atestados tenham sido levados à escola. As fotos enviadas em conversa por meio de aplicativos de mensagens não mostram o aluno nas dependências da escola, não sendo possível também aferir se elas foram feitas no dia da conversa ou se em momento anterior. Tais circunstâncias inviabilizam a concessão da tutela de urgência vindicada, como bem pontuado pelo Ministério Público, em manifestação lançada no ID 191094457 dos autos de origem, porquanto não se verifica, nesse momento processual, devidamente caracterizada a probabilidade do direito vindicado. Nesse sentido, recentes precedentes desta egrégia Corte corroboram o entendimento de que, havendo dúvidas quanto ao direito alegado pela parte, não é possível a concessão da tutela de urgência, em razão da necessidade de dilação probatória. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONSIGNAÇÃO DE CHAVES DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Não demonstrado suficientemente o direito alegado, inviável admitir a imediata consignação das chaves do imóvel em juízo. 2. A questão remete à indispensável dilação probatória, sobretudo para aferir se houve recusa indevida ao recebimento das chaves, providência incompatível com o rito recursal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1427699, 07380955720218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO. MANTIDA. 1. Recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência. A controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. No caso dos autos a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostrando-se cabível aguardar o fim da instrução processual. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1427471, 07068708220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) grifo nosso. Ressalte-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para a concessão da tutela de urgência se faz necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, conforme poder ser observado nos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 DO STJ E 735 DO STF. 1. Em relação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, deve-se ressaltar que o acórdão recorrido não incorreu em omissão ou carência de fundamentação, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp n. 1.129.367/PR, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada/TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; REsp n. 1.078.082/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; AgRg no REsp n. 1.579.573/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/5/2016; REsp de 1.583.522/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016. 2. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou que não está presente o requisito do fumus boni iuris do art. 300 do CPC para a concessão da medida. 3. Nesse contexto, é certo que revolver os fundamentos elencados pelo Tribunal de Justiça, no que tange ao não preenchimento dos requisitos necessários à decretação da medida, esbarraria na Súmula n. 735/STF. 4. Com efeito, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, a verificação dos requisitos para a concessão da medida liminar de natureza cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela consiste em matéria de fato e de caráter precário, sendo defesa a análise em recurso especial, nos termos preconizados nas Súmulas n. 7/STJ e 735/STF, respectivamente: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."; "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.". 5. A Corte Especial do STJ já definiu que, "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl n. 34.966/RS, DJe de 13/9/2018). O que não ocorreu na espécie. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória, revisão contratual e devolução de valores. 2. A Corte Especial do STJ já definiu que "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl 34966/RS, DJe de 13/09/2018). 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que se admite a mitigação da Súmula 735 do STF, especificamente quando a própria medida importar em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art. 300 do CPC/2015), como é a hipótese dos autos. Precedentes. 4. É possível o deferimento da tutela de urgência regulamentada pelo art. 300 do CPC/15, para tanto, porém, é necessária a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris. 5. A ausência do fumus boni juris basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do periculum in mora, que deve se fazer presente cumulativamente. 6. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o fundamento da decisão agravada. 7. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15. (AgInt no REsp n. 1.814.859/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020) - grifo nosso. Dessa forma, torna-se desnecessária, no caso, a análise a respeito do risco de lesão grave ou de difícil reparação, porquanto os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil são cumulativos, de modo que não estando evidenciada a probabilidade do direito vindicado, mostra-se inviabilizado o deferimento da tutela de urgência. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante o teor dessa decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante, e a consulta aos autos de referência, se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de abril de 2024 às 18:26:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora